Tribunal: TJMT
Processo: 1068644-26.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068644-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULA DA SILVA DINIZ 01360092986 - CNPJ: 46.700.185/0001-48 (RECORRENTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (RECORRIDO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSUSBSISTÊNCIA. DEFEITO NO PRODUTO (CELULAR). PRODUTO USADO VENDIDO COMO NOVO. ADULTERAÇÃO RECONHECIDA POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPAGANDA ENGANOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

O conjunto probatório dos autos é suficiente para a apreciação da lide, especialmente porque a alegação essencial ventilada pela parte autora, ora recorrida, está fundada na recusa da assistência técnica em virtude da adulteração do produto, enquanto ele foi adquirido como novo.

2.

À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação
.

3.

Hipótese em que houve a aquisição de produto por meio de anúncio veiculado na plataforma da empresa, o que a insere como integrante da cadeia de consumo, respondendo pelos danos causados ao consumidor, independente de culpa.

4.

No caso, a parte autora efetuou a aquisição de um celular anunciado como novo, mas, ao apresentar defeito e levar à assistência técnica autorizada, sobreveio o laudo no sentido de que produto era usado e havia sido adulterado.

5.

O mero descumprimento contratual e a existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a ocorrência dos danos morais. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade, como ocorre na situação dos autos.

6.

Propaganda enganosa evidenciada que enseja a reparação pelos danos morais sofridos, decorrentes da falsa expectativa criada.

7.

Quantum
indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade e observadas as circunstâncias do caso.

8.

Restituição do valor pago devida.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
EBAZAR.COM.BR. LTDA
contra sentença de parcial procedência, cujo teor homologou a desistência da empresa PAULA DA SILVA DINIZ, CNPJ: 46.700.185/0001-48 (i) e condenou a ora recorrente ao pagamento (ii) de danos materiais (R$ 2.673,00) e morais (R$ 2.000,00).

Em suas razões recursais, invoca, preliminarmente, a inadequação do rito sumaríssimo por necessidade de prova complexa, no sentido de avaliar se o defeito decorre da fabricação ou mau uso (i), e a sua ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que atua como mera plataforma de anúncios (ii); no mérito (iii), defende a ausência de responsabilidade, pois “
não é fornecedora dos serviços, bem como não é responsável pela entrega do produto em desconformidade com o esperado
”. Alternativamente, a impossibilidade de devolução do dano material (iv), vez que “
somente aquele que recebeu a quantia paga se mostra legítimo a devolvê-la, seja na forma simples ou dobrada
”, a não ocorrência dos danos morais (v), ou se não for o caso, a redução do valor arbitrado na origem (vi).

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1068644-26.2022.8.11.0001

Polo Ativo

PAULA DA SILVA DINIZ 01360092986 e outros

Polo Passivo

VICTOR HUGO VIDOTTI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Incompetência dos juizados especiais cíveis

A parte recorrente invoca a necessidade de prova complexa incompatível com o rito sumaríssimo, a fim de apurar se o defeito no produto decorre da fabricação ou mau uso.

No entanto, o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da causa, especialmente porque a alegação essencial ventilada pela parte autora, ora recorrida, está fundada na recusa da assistência técnica em virtude da adulteração do produto
versus
o fato de ele ter sido adquirido como novo. Assim, o quadro probatório, a matéria dos autos,

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – ILEGITIMIDADE DE PARTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ART. 485, VI, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREPARO DEVIDAMENTE REALIZADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – AFASTAMENTO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO APARELHO CELULAR DEFEITUOSO – DEFEITO OCULTO DEMONSTRADO – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO – NÃO APLICAÇÃO NA ESPÉCIE DO ART. 55, DA LEI FEDERAL 9.099/1995.

A falta de comprovação da relação jurídica existente entre algumas das partes que compõem os polos ativo e passivo enseja o reconhecimento de ofício pela turma julgadora das ilegitimidades para figurar na presente reclamação, conforme autorização do art. 485, VI, §3º, do Código de Processo Civil.

No tocante a assertiva da incompetência dos Juizados Especiais, cujo fundamento é a necessidade de realização de perícia para comprovação dos fatos articulados na exordial, não merece acolhimento, pois tais assertivas do recorrente não encontram eco nos documentos apresentados com a petição inicial, em especial o laudo técnico emitido pela assistência técnica do fabricante e as fotografias internas do aparelho celular comercializado.

O aparelho celular foi comercializado com o defeito oculto e deve o recorrente devolver o valor correspondente ao valor pago pela recorrida, conforme bem determinado pela sentença hostilizada.

[...]

(TR-MT, N.U 1000408-69.2020.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Vale dizer que, em sede de contestação, os documentos apresentados sequer foram impugnados sob a ótica da necessidade de prova pericial.

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

(ii) Ilegitimidade passiva
ad causam

Reverbera a parte recorrente a ilegitimidade passiva para responder os termos da lide, por atuar como mera plataforma de anúncios.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. A respeito: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJ-MT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR-MT, N.U 1010086-16.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos do mérito da causa.

Isso porque a parte demonstrou a relação jurídica material com a realização da compra.

Por isso, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

O móvel recursal consiste em analisar se a ora recorrente responde por vício do produto que justifique a condenação em danos morais e materiais.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em decorrência de suposta falha da prestação de serviços pela Requerida.

A parte reclamante adquiriu junto a empresa reclamada um smartphone Iphone X Apple 256GB Cinza Espacial, pagando o valor de R$ 2.673,00 (dois mil, seiscentos e setenta e três reais).

Após 2 meses de uso, o produto começou a apresentar defeito em seu funcionamento.

Sustenta que, ao levar o produto para assistência técnica, descobriu que o produto que fora vendido como novo era na verdade usado, com diversas adulterações em seus componentes realizadas por outras assistências técnicas anteriores à compra.

Em sua defesa, a empresa EBAZAR se limita a dizer que não possui responsabilidade sobre a venda do produto, tendo em vista que o produto fora comercializado por terceiros, servindo apenas de vitrine para vendedores.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a parte reclamante adquiriu um produto achando que fosse novo e na verdade era usado. Além disso, em face das adulterações realizadas no aparelho, ocasionou o impedimento ao exercício da garantia pelo reclamante.

Ademais, a empresa EBAZAR é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º do CDC, já que interveio na relação de consumo.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para condenar a parte Reclamada a pagar à parte reclamante o valor R$ 2.673,00 (dois mil, seiscentos e setenta e três reais) a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, com juros da mora segundo a taxa SELIC a contar da citação;
b)
condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e
c)
condicionar o pagamento de indenização por danos materiais à devolução do aparelho defeituoso/usado à empresa reclamada, com todos os seus acessórios, cabendo à parte reclamada providenciar a coleta do produto junto ao reclamante no prazo de 15 dias, extinguindo o feito com resolução de mérito.

[...]”

A pretensão não vinga. Explico.

Em suma, a parte autora, ora recorrida, efetuou a compra de um celular e, ao levá-lo à assistência para conserto verificou que se tratava de produto usado, o qual já havia sido aberto e adulterado, sem que houvesse a solução administrativa para o caso.

O argumento recursal tem como guia a ausência de responsabilidade sobre os fatos porque a empresa atua apenas como uma plataforma de anúncios.

No entanto, os documentos evidenciam que a compra foi efetivada via sítio eletrônico, portanto, diferentemente do que sustenta, a empresa recorrente integra a cadeia de consumo.

Nesses casos, todos os envolvidos na transação respondem de forma solidária e objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço/vício do produto, independente da existência de culpa ou dolo (arts. 14 e 18, CDC).

Situação diversa seria se a atuação houvesse como mera gerenciadora de pagamentos, contudo, como dito, a compra foi realizada dentro da sua plataforma virtual mediante a veiculação ofertada, por isso, o que é suficiente para inserir a empresa recorrente como integrante da cadeia de consumo.

Julgados desta Turma Recursal, inclusive sob minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. AQUISIÇÃO POR MEIO DE ANÚNCIO VEICULADO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PLATAFORMA. PRODUTO NÃO ENTREGUE (SCOOTER PATINETE MOTO ELÉTRICA 2000W). RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO OU REEMBOLSO DO VALOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2. Hipótese dos autos em que houve a aquisição de produto por meio de anúncio veiculado na plataforma da empresa, o que a insere como integrante da cadeia de consumo, respondendo pelos danos causados ao consumidor, independente de culpa.

3. Tentativas de solução administração, inclusive com registro via PROCON, sem a demonstração da entrega do produto ou efetivo estorno do valor despendido pela compra.

4. Dano material e moral caracterizados.

5. Quantum indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1004232-17.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO – AQUISIÇÃO EM PLATAFORMA VIRTUAL (MERCADOLIVRE) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – CANCELAMENTO DA COMPRA PELA EMPRESA INTERMEDIADORA DA NEGOCIAÇÃO – ESTORNO DA COBRANÇA PELA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL E MATERIAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cancelamento de compra não entregue pela empresa intermediadora da negociação, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral e material.

(TR-MT, N.U 1000747-51.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Partindo dessa premissa, pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A inicial está devidamente instruída com prova suficiente a amparar suas alegações: detalhes da compra dentro da plataforma, data da entrega (30/7/2022), nota fiscal, laudo técnico da assistência técnica autorizada em 19/9/2022 e o vídeo demonstrando a conclusão dada.

No caso, a assistência técnica autorizada emitiu documento constando a ocorrência de marcas internas de manutenção não autorizada no id. 215922262 e a informação clara de tela não original:

Tal qual reconhecido na origem, a empresa recorrente não desconstituiu as alegações iniciais nem demonstrou que realizou o conserto ou troca do produto, limitando-se ao argumento reiterado que não possui responsabilidade sobre o produto que é comercializado em sua plataforma, motivo por que escorreito o reconhecimento o defeito do serviço, quer pelas regras do CPC (art. 373, II, CPC), quer pelas regras do CDC.

Com impositiva a obrigação em indenizar. Em relação aos danos materiais, a assertiva de não devolução do valor é intrinsicamente com o mesmo fundamento da ausência de responsabilidade, o que dispensa maiores digressões, logo, a parte consumidora faz jus ao valor do produto adquirido, a fim de restabelecer o
status quo ante
.

Na seara dos danos morais, de fato, o mero descumprimento contratual e existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

O caso dos autos possui contornos distintos, uma vez que houve a negligência da empresa por propaganda enganosa (comercialização de um produto novo, mas comprovadamente adulterado), a expectativa do consumidor sobre um produto de importante espaço no cotidiano (celular) e a tentativa de conserto com a consequente negativa. Há que se ponderar o próprio risco submetido em casos de adulteração de produto eletrônico.

Revela-se a prática de conduta que foi capaz de induzir o consumidor a erro mediante a propaganda enganosa em contraposição ao direito básico do consumidor de ter acesso à “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (art. 6º, III, CDC).

Aliás, não há como desvincular a existência de dolo, sendo de grave relevância a conduta em vender um produto como se novo fosse.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA – ART. 1026, §2º, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente.

A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou no caso em voga.

(TJ-MT, N.U 1007302-16.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PROPAGANDA ENGANOSA. CARREGADOR. ITEM INCLUSO NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROPAGANDA ENGANOSA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias:a) o reclamante não realizou o devido cadastro e pedido para receber o carregador; b) a informação sobre a ausência de carregador e fone é divulgada de forma ampla e clara; c) não é produto essencial, tendo em vista que o cabo USB (“USB-C” ou “Type - C") é padrão e é compatível com outros carregadores; d) há informação da possibilidade de resgate do carregador no site da Samsung. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Propaganda enganosa.
A publicidade enganosa enseja conduta ilícita, pois proporciona uma distorção no processo decisório dos consumidores, levando-os ao erro no que concerne às verdadeiras características do produto ou serviço veiculado, ou dos requisitos de contratação, seja pela inexatidão ou falsidade das afirmações veiculadas, seja pela omissão de dados relevantes, total ou parcialmente
(art. 37, § 1°, do CDC). O anúncio da venda deum produto com itens inclusos (ex: aparelho de celular, cabo USB, carregador, extrator de chip e manual do usuário) e a não entrega de um dos itens, sob a alegação de que seria necessário o cadastro e pedido para receber o carregador, caracteriza propaganda enganosa, como bem salientado na sentença: "No caso em tela, em que pese as alegações das partes rés, verifica-se da descrição do produto adquirido pela parte autora, que consta a expressa informação quanto o acompanhamento do carregador de tomada. Ora, tendo as partes reclamadas ofertado o produto com a informação clara e expressa quanto ao acompanhamento do carregador de tomada, devem ser compelidas na realização da entrega de tal objeto". Portanto, está caracterizada a conduta ilícita e a obrigação de entregar o item faltante, não merecendo nenhum reparo a sentença objurgada.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sucumbência. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1000957-68.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OFERTA NÃO CUMPRIDA. PARTE QUE COMPROVA O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO REGULAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. OFERTA NÃO CUMPRIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DEVE SER MANTIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia quando as partes comparecem à sessão de conciliação e juntam defesa tempestiva.

2. O conjunto probatório produzido nos autos revela a prática de conduta capaz de induzir o consumidor a erro mediante a deficiência da propaganda apresentada para oferta em contraposição ao direito básico do consumidor de ter acesso à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6º, III, CDC).

3. A falha impõe o dever de indenizar.

4. Obrigação de fazer decorrente da oferta não cumprida.

5. Propaganda enganosa evidenciada que enseja a reparação pelos danos morais sofridos, decorrentes da falsa expectativa criada.

6. Adequação do quantum indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1013568-77.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, a
doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No caso, considerando a natureza do produto, as reiteradas tentativas para a solução e o tempo envolvido, entendo que a quantia mostra-se razoável e adequada. Não importa excesso nem enriquecimento indevido da parte, bem ainda a dupla finalidade da condenação (reparabilidade e o caráter pedagógico)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024